Tribunal: TJDFT
Processo: 0735208-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MEDIDA IMPOSTA DE FORMA PROVISÓRIA PARA APRESENTAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA VEPERA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Vale-se, a defesa, do habeas corpus como instrumento substitutivo do recurso de agravo, pois, preclusa a decisão que determinou a regressão provisória do regime do paciente, em 19/3/2020.

2. “O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC n. 329.990/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015.)

3. Nesse compasso, há que se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se afigura na hipótese.

4. A Lei de Execução Penal autoriza a regressão do regime aberto para outro mais rigoroso quando o condenado frustrar os fins da execução, determinando, o § 2o do mesmo dispositivo, a sua prévia oitiva.

5. Frustradas as tentativas de intimação do sentenciado, não se mostra ilegal a medida imposta (regressão de regime), dado o seu caráter provisório, conferindo ao sentenciado, tão logo recolhido, sua apresentação perante o juízo da VEPERA para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornado sem efeito o ato coator.

6. Ordem conhecida em parte e denegada.